Tribunal: TJSP
Processo: 1002825-32.2016.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002825-32.2016.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
MARIA JOSÉ VITURINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
FRANCISCO MORATO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002825-32.2016.8.26.0197 FRANCISCO MORATO VOTO No 46964 2/5
VOTO No 46.964
APELAÇÃO CÍVEL no 1002825-32.2016.8.26.0197
No 1a Instância: 1002825-32.2016.8.26.0197
COMARCA: FRANCISCO MORATO 2a VARA
APELANTE: MARIA JOSÉ VITURINO DOS SANTOS
APELADOS: AUTO ONIBUS MORATENSE LTDA E PREFEITURA MUNICIPAL
DE FRANCISCO MORATO
25a Câmara de Direito Privado
Responsabilidade Civil – Acidente de Trânsito – Vítima
embriagada - Ausência de prova no sentido de que o motorista
agiu culposamente – Prova insuficiente – Culpa objetiva da
Prefeitura
–
Não
reconhecimento
–
Ausência
de
melhoramentos públicos – Prova inexistente a estabelecer
relação de causalidade – Apelo não acolhido
Maria José Viturino dos Santos, inconformado com a sentença que
julgou improcedente a ação de indenização movida em desfavor de Auto Ônibus
Moratense Ltda e Prefeitura Municipal de Francisco Morato, apela afirmando, em
síntese, que deve ser admitida a responsabilidade objetiva da Prefeitura, pois o local não
possui calçamento para os pedestres transitarem. Volta-se contra os depoimentos das
testemunhas e requer a procedência da ação.
Devidamente processado, foram apresentadas as contrarrazões em que se
pede a manutenção da sentença.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002825-32.2016.8.26.0197 FRANCISCO MORATO VOTO No 46964 3/5
Relata a inicial acidente de trânsito, nos seguintes termos:
“Acontece que, nesta Cidade, no dia 06/05/2015, por volta das 20:40
horas, o veículo acima descrito, de propriedade da Requerida, na oportunidade
conduzido por Mauricio Luiz Viotto Fernandes, RG no 34802788 SP`/SSP, residente e
domiciliado na Rua Haiti, 290, Jd. Santa Catarina, na Cidade de Francisco Morato,
trafegava pela Rua Sete, 638, Jardim Vassouras, sentido Centro/Bairro, quando de
forma imprudente veio a atropelar com a Ônibus o esposo da Requerente, o qual, em
razão ferimentos sofridos no acidente, veio a falecer minutos após, na Santa Casa, o
qual se constatou o Óbito (docs. anexo).”
Afirma ainda, que o acidente ocorreu, pois, o motorista do ônibus atingiu
seu marido quando ele atravessava a rua. Ressalta a ausência de melhoramentos
públicos no local.
Após regular instrução, a ação foi julgada improcedente.
Não se conformando, apela a autora afirmando a responsabilidade
objetiva do ente de direito público e eventual culpa concorrente.
A doutrina afirma haver responsabilidade objetiva do Estado por atos dos
concessionários de serviço público. No entanto, mesmo preservando o princípio
constitucional caso fique evidente que o fato somente ocorreu por ato do cidadão, não é
correto, ao meu juízo, impor a responsabilidade ao ente de direito público.
Neste caso, não restou indicado que, a ausência de melhoramentos
públicos no local tenha sido o motivo do acidente, o que isenta tanto a concessionária
como a Prefeitura Municipal de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002825-32.2016.8.26.0197 FRANCISCO MORATO VOTO No 46964 4/5
Com efeito, as provas demonstram que o falecido estava totalmente
alcoolizado, 2, 8 gl, o que é bastante. Em estudo publicado na rede mundial, há a
seguinte informação:
“1,6 - 2,9 Alterações graves da coordenação motora, com tendência a
cambalear e a cair frequentemente; estado emocional exagerado (medo,
aborrecimentos, aflição); distúrbio da sensação e da percepção às cores,
formas,
movimentos
e
dimensões;
debilidade
no
equilíbrio;
incoordenação muscular. ”
Desta maneira denota-se que, a vítima tinha dificuldade de andar e
tendência de cair. Esta conclusão conforta os depoimentos de testemunhas e rejeita
outros.
Efetivamente, Alex que afirmou que ele estava sóbrio, não relatou o que
ocorrido. No mesmo sentido Leandro. Jamais Valdete poderia estar sóbrio em razão da
quantidade de álcool que consumira.
A consequência desta constatação é que a autora não conseguiu provar
que o acidente se deu por ato do condutor. Há depoimento que narra o fato de forma
diversa.
Culpa concorrente não há. O acidente somente se deu em face da ação de
Valdete. Por sua vez, volto a frisar que, não há indicação de que a ausência de
melhoramentos tenha influído para que o evento.
Em suma, o apelo não pode ser acolhido.
Responde a autora pelas custas e despesas processuais. Honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002825-32.2016.8.26.0197 FRANCISCO MORATO VOTO No 46964 5/5
onze por cento, que será calculado na forma da sentença, observando-se a gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator